Tribunal: TJDFT
Processo: 0028387-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO PERTENCENTE A SOCIEDADE EMPRESARIAL. POSSE. ORIGEM. CESSÃO DE USO. AUTORIZAÇÃO ADVINDA DE SÓCIO DA EMPRESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE AD USUCAPIONEM. COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO. PRAZO DECENAL. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. POSSE DESPROVIDA DO ÂNIMO DE DONO E DESGUARNECIDA DE OPOSIÇÃO. CONSTRIÇÕES AVERBADAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATOS JURÍDICOS APTOS A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELOS DOS AUTORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS PROVIDA.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento de prova oral desprovidas de qualquer utilidade, porquanto inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas ou dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.
3. Conquanto a ação de usucapião encarte questões de fato inerentes aos pressupostos indispensáveis ao aparelhamento da prescrição aquisitiva, notadamente a comprovação da posse pelo prazo indispensável ao seu aperfeiçoamento, estando os fatos devidamente elucidados pela prova documental colacionada, a constatação torna descabida e desnecessária dilação probatória de forma a serem ouvidas testemunhas, à medida em que, conquanto o devido processo legal encarte como viga de sustentação a ampla defesa, não compactua com a postergação do curso processual de forma desnecessária.
4. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição por 10 (dez) anos e o animus domini do possuidor, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de aferição do aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva.
5. A posse exercitada sobre imóvel residencial com lastro em autorização verbal proveniente de sócio da empresa titular do domínio, que, a par de ser o genitor dum dos postulantes da declaração da prescrição aquisitiva, chegara a residir em companhia do filho e da nora no imóvel, não se reveste dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento do direito usucapiononem, porquanto ausente o animus domini e o animus rem sibi habendi, porquanto exercitada por conta e em razão da relação de direito material subjacente estabelecida entre os possuidores e o titular do domínio, que os autorizara e permitira o uso coisa, mas sem abdicar da condição de senhor, tornando inviável que seja transmudada como apta a irradiar a prescrição aquisitiva (CC, artigo 1.208).
6. Apreendido que, aliada a ausência de animus domini por ter sido a posse exercitada sobre a coisa autorizada pelo representante da titular do domínio, subsistem diversas averbações lançadas na matrícula do imóvel usucapiendo antes do implemento do interstício temporal exigido para a qualificação da prescrição aquisitiva, conferindo publicidade aos gravames e tornando-os oponíveis a terceiros, inclusive aos detentores ou possuidores do imóvel, pois a publicitação é um dos atributos inerentes ao registro imobiliário, inviável se cogitar da subsistência de posse mansa, pacífica e sem oposição, tornando inviável o aperfeiçoamento desse pressuposto como indispensável ao reconhecimento da usucapião.
7. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação de usucapião cujo pedido condenatório é rejeitado, acarretando a reputação da parte autora como vencida, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
8. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
9. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa ou do proveito econômico alcançarem valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto o valor alto da causa, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
10. O desprovimento do apelo dos autores e o provimento do apelo da parte exitosa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelo dos autores conhecido e desprovido. Apelos do Distrito Federal e da terceira interessada conhecidos e providos. Preliminar rejeitada. Unânime.